Tribunal: TJDFT
Processo: 0731184-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0731184-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Do detido cotejo da impugnação aviada pela executada[1], afere-se que a arguição que deduzira a devedora no tocante à inviabilidade de incidência de atualização monetária mediante observância de indexador diverso e, concomitantemente, da taxa Selic – desde a entrada em vigor da EC no 113/2021 –, encontra lastro material, porquanto, englobando aludida taxa correção monetária e juros de mora, essa fórmula implicaria duplicidade de atualização monetária sobre o valor desde o termo inicial de sua vigência. Dessarte, remetam-se os autos novamente à Contadoria do Juízo para que proceda à confecção de novos cálculos, observados os parâmetros já firmados, de forma a fazer incidir sobre o crédito exequendo, desde a entrada a viger da EC no 113/2021 – 08/12/2021 –, apenas a taxa Selic. Apresentada a manifestação técnica e confeccionada nova conta, digam os litigantes, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, observada, quanto ao exequente, a dobra legal. I. Brasília-DF, 29 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 73400656 (fl. 121).